Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação, que afastou a majoração dos honorários sucumbenciais ao considerar inexistente condenação na origem quanto a uma das partes e reconhecer o parcial provimento da apelação interposta pela outra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato no acórdão embargado ao afirmar inexistir condenação sucumbencial na origem quanto a uma das partes; e (ii) estabelecer se, corrigida a premissa, é possível majorar os honorários recursais, considerando que uma apelação foi parcialmente provida e a outra não foi conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O Tema 1059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários recursais exige que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inviável quando há parcial provimento.
5. A aplicação do Tema 1059 do STJ permite a majoração dos honorários sucumbenciais apenas em relação à embargada/apelante cujo recurso não foi conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários recursais exige que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. 2. O provimento parcial do recurso impede a majoração da verba honorária recursal."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.